Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. MAJORANTE. REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE COM AS QUALIFICADORAS. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de furto qualificado pela escalada e concurso de agentes, quando a prova produzida nos autos, documental, e oral, é suficiente, robusta e harmônica para definir que os réus, em concurso de pessoas, subtraíram para si, mediante escalada, coisa alheia móvel da residência da vítima. Segundo pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja aplicado o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade material da conduta, necessário o atendimento de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica causada (HC n° 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma). Não obstante a aparente inexpressividade da lesão jurídica causada à vítima, eis que de baixo valor a coisa subtraída (R$ 25,00), os atos praticados pelos réus ostentam significativas ofensividade e periculosidade social, pois praticados em concurso de agentes e em horário noturno. O princípio bagatelar deve ser afastado quando se cuidar de réu reincidente ou portador de antecedentes penais. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos especiais 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ, e 1.890.981/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.087), revisando sua jurisprudência, definiu a tese de que a causa de aumento prevista no § 1°, do artigo 155, do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno), não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°), sobretudo por poder representar aumento de pena desproporcional à própria gravidade do crime. Por outro lado, diante das circunstâncias fáticas, admite-se a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena, utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.